Tribunal: TJBA
Processo: 8108195-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108195-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAQUIM JOSE DE QUEIROZ JUNIOR Advogado(s): ROGERIO FERREIRA BORGES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Joaquim José de Queiroz Junior contra sentença do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho, pleiteando o benefício previdenciário. O laudo pericial judicial concluiu que não há incapacidade laborativa nem redução da capacidade funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente diante da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho e se houve redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, conclui pela ausência de incapacidade laborativa ou qualquer sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho. 4. A prova pericial tem caráter técnico e deve ser prestigiada, salvo quando houver prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. 5. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, o que não restou comprovado no caso concreto. 6. A sentença recorrida está pautada em prova técnica conclusiva e na correta interpretação da legislação aplicável, não havendo razões para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela consolidada que implique redução da capacidade laborativa do segurado. (ii) O laudo pericial judicial, quando elaborado por profissional imparcial e devidamente fundamentado, deve ser prestigiado, salvo se houver prova robusta em sentido contrário. (iii) A ausência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade para o trabalho habitual impede a concessão do auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; Código de Processo Civil de 2015, arts. 355, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 110 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8108195-22.2023.8.05.0001) interposto por JOAQUIM JOSE DE QUEIROZ JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por ele ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ora Apelado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA